Tribunal: TJBA
Processo: 8010656-67.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010656-67.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NATAN PEREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP). NULIDADE DO JULGAMENTO POR ILEGALIDADE DA PROVA DIGITAL. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO AFASTADAS PELOS JURADOS. SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante NATAN PEREIRA DA SILVA pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 03 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento em razão de suposta ilegalidade na extração de prova digital (áudios de celular) e quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar as teses de legítima defesa e homicídio privilegiado; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, notadamente quanto às atenuantes de violenta emoção e coculpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extração de dados telemáticos de aparelho celular apreendido, quando precedida de autorização judicial fundamentada e documentada em relatório de investigação, é prova lícita e apta a instruir a persecução penal. 4. A ausência de perícia oficial técnica na extração de dados não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando inexiste indício concreto de adulteração dos vestígios digitais e o material é corroborado por outros elementos de prova (art. 563 do CPP). 5. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões verossímeis e amparadas no conjunto probatório (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88). 6. A tese de legítima defesa resta infirmada pelo laudo pericial que atesta disparos na nuca e nas costas da vítima, evidenciando execução e não repulsa a agressão atual ou iminente. 7. O reconhecimento do homicídio privilegiado é incompatível com a premeditação e a dissimulação demonstradas na conduta do agente, que planejou o crime para retomar pontos de tráfico de drogas. 8. A dosimetria da pena revela-se escorreita, sendo idônea a valoração negativa da culpabilidade em razão da execução de inesperada com múltiplos tiros em regiões vitais, bem como correta a compensação entre a confissão qualificada e a agravante do recurso que dificultou a defesa. 9. A teoria da coculpabilidade (art. 66 do CP) é inaplicável em contextos de criminalidade organizada e disputas territoriais de tráfico, onde a conduta revela opção deliberada pela senda delitiva. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010656-67.2023.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, sendo Apelante NATAN PEREIRA DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Voto constante dos autos, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .